Tribunal: TJMT
Processo: 1018404-41.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018404-41.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), WIGOR CONCEICAO LEAL - CPF: 062.055.481-94 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO JUÍZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY DA SILVA BORGES - CPF: 056.426.441-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNEZA BRITO DOS SANTOS - CPF: 004.195.491-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 050.806.051-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS VINICIUS MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 050.258.191-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 060.856.061-84 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE FRANCA XAVIER - CPF: 067.878.021-88 (TERCEIRO INTERESSADO), OSEIAS BRITO DOS SANTOS - CPF: 069.262.141-58 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CARRIJO FORTALEZA - CPF: 696.565.921-15 (VÍTIMA), RADAELLY CARRIJO FORTALEZA TRASI - CPF: 053.456.681-24 (VÍTIMA), STEFANNY GOMES SIQUEIRA - CPF: 040.026.551-64 (VÍTIMA), HANSMYLLER CARRIJO FORTALEZA TRASI - CPF: 053.456.591-33 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3.ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
157, § 2º, INCISO II E V, § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, ART. 28,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS E ART. 244-B,
CAPUT
, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
– PRISÃO PREVENTIVA
–
SUSCITADA A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP

– IDONEIDADE – FUNDAMENTAÇÃO PAUTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–

ORDEM DENEGADA
.

1. Adequa-se aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal o decreto prisional preventivo fundamentado na garantia da ordem pública, delineada no
modus operandi
empregado e na periculosidade do agente.

2. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

2. As condições pessoas favoráveis, por si sós, não impedem a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, caso estejam presentes os requisitos, de ordem objetiva e subjetiva, autorizadores da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, em favor de
Wigor Conceição Leal
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II e V, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, art. 28,
caput
, da Lei de Drogas e art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente

Em síntese, aduz o impetrante a nulidade da decisão censurada por violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto não revela a presença dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 do CPP). Argumenta, nesse sentido, que a autoridade indicada como coatora limitou-se a consignar argumentos genéricos e inidôneos à adoção da medida extrema, desconsiderando, todavia, que o beneficiário apresenta bons antecedentes e residência fixa.

Assim, realçando a suficiência das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, almeja a concessão liminar da ordem para que seja expedido alvará de soltura em prol do paciente, o que anseia ver confirmado ao fim. Requer seja intimado da sessão de julgamento para a realização de sustentação oral. Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 27347481).

Informes devidamente subscritos (id. 28270986).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 31290490).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se inexistir o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo indispensável, dessa forma, a denegação da ordem pretendida.

Tem-se que o paciente foi preso preventivamente em 05.11.2019 porque em tese, no dia 02.11.2019, juntamente com 07 (sete) pessoas, todas armadas, realizou um roubo em uma propriedade localizada na zona rural do município de Rondonópolis, em que 04 (quatro) pessoas foram feitas reféns, dentre elas 01 (uma) criança de 04 (quatro) anos de idade.

Com base na
garantia da ordem pública
, evidenciada pelas circunstâncias do delito e pelo risco de reiteração delitiva, amparou-se o decreto prisional, embasando que,
“calha ressaltar a gravidade em concreto do delito, o qual foi praticado durante a madrugada, em concurso de pessoas, com o emprego de violência e grave ameaça à pessoa, exercidas com armas de fogo, circunstâncias que revelam a maior reprovabilidade das condutas e periculosidade dos agentes”
(id. 26552483).

Não se pode olvidar que a medida constritiva possui natureza excepcional, todavia, na espécie, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, além de acertadamente demonstrada a sua real indispensabilidade para resguardar a ordem pública em razão das circunstâncias concretas do fato delituoso, caracterizado pela “
grande violência física (agressão com chutes e coronhadas) e emocional (constantes ameaças de morte), em face de 04 (quatro) vítimas, dentre elas, uma criança de apenas 04 (quatro) anos de idade, em uma chácara na zona rural desta Comarca no período noturno, quando já se encontravam deitados para dormir”
(id. 26552483).

Em caso semelhante, o STJ afastou a alegação de constrangimento ilegal, asseverando que
“a custódia cautelar está fundamentada na real gravidade da conduta imputada a ele, qual seja, a prática de 02 (dois) crimes de roubo, mediante ameaça exercida com arma de fogo contra mais de 01 (uma) vítima, tendo ameaçado efetivamente uma criança de 05 (cinco) anos de idade. Tais circunstâncias evidenciam a maior periculosidade do agente, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão. Assim, a segregação provisória faz-se necessária
como forma de acautelar a ordem pública
”
(STJ. Sexta Turma. RHC 111520/AL. Rel. Min. Antônio Saldanha Pinheiro. DJe 01.07.2019).

A propósito, vê-se que o decreto prisional evidenciou a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), fundando-se nas peculiaridades do caso. Por conseguinte, não se reveste de constrangimento ilegal apto a refutar a necessidade da medida constritiva, pois
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”
(STJ. Quinta Turma. HC 538459/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 05.12.2019).

Dessa forma, conclui-se que a autoridade apontada como coatora registrou a indispensabilidade da manutenção da custódia cautelar de forma suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que a justifiquem, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP.

Outrossim, importante salientar que os predicados favoráveis do paciente – ausência de antecedentes criminais – não são impeditivos à decretação ou à manutenção da prisão cautelar caso estejam presentes, como no caso em apreço, os requisitos autorizadores da segregação (Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR do TJMT).

Logo, encontrando-se devidamente justificada a prisão preventiva do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Por conseguinte, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020